Tribunal: TJPA
Processo: 0407615-23.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814001 - FGTS/Saldo Salarial (c.f. RE 765320 STF)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0407615-23.2016.8.14.0301

APELANTE: CARLOS DENILTON BARROSO DE ARAGAO, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA, MUNICÍPIO DE BELÉM, AGENCIA REGULADORA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE BELEM-AMAE/BELEM, CARLOS DENILTON BARROSO DE ARAGAO

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DE FGTS. ALEGAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Agravo Interno interposto por Carlos DENILTON BARROSO DE ARAGÃO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso em Ação de Cobrança movida contra o Município de Belém, objetivando indenização por danos morais decorrentes do não recolhimento tempestivo do FGTS durante o vínculo trabalhista.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se a ausência de recolhimento de FGTS por parte do empregador configura, automaticamente, dano moral indenizável ou se há necessidade de comprovação efetiva do dano sofrido pelo trabalhador.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada entende que, apesar do caráter alimentar do FGTS, a ausência de seu recolhimento não gera, automaticamente, o direito à indenização por dano moral, sendo imprescindível a comprovação de prejuízo efetivo à honra, imagem ou dignidade do trabalhador.
4. Não havendo nos autos comprovação do alegado dano moral, a mera ausência de depósito do FGTS não constitui, por si só, violação suficiente para ensejar a indenização pretendida.
5. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, exige a demonstração do dano efetivo causado pela conduta administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.

6. O Agravante limita-se a reiterar argumentos já expostos anteriormente, não apresentando novas circunstâncias fáticas ou jurídicas capazes de modificar o entendimento já firmado.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A ausência de recolhimento de FGTS pelo empregador, por si só, não configura dano moral indenizável, sendo necessária a demonstração de prejuízo efetivo à honra, imagem ou dignidade do trabalhador."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: (2019.01602824-22, 203.345, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
CARLOS DENILTON BARROSO DE ARAGÃO
contra decisão monocrática proferida por este relator, por meio da qual neguei provimento ao referido recurso, nos autos de Ação de Cobrança movida em face
MUNICÍPIO DE BELÉM
, ora agravado.

Inconformado com a decisão o agravante interpõe o presente recurso
argumentando que o FGTS possui
natureza alimentar
, e o não recolhimento tempestivo dos depósitos, ao longo de todo o período de vínculo trabalhista, acarreta prejuízos significativos à subsistência do trabalhador, bem como alega que a decisão monocrática afastou, de maneira equivocada, a existência de dano moral, contrariando entendimento jurisprudencial consolidado que admite o reconhecimento de danos morais
presumidos
,
quando comprovada violação a direito fundamental do trabalhador, especialmente quando tal direito possui caráter alimentar.

Defende que a decisão monocrática deve ser reformada, uma vez que o
não recolhimento do FGTS configura violação de direito fundamental
,
acarretando constrangimentos e frustrações ao trabalhador, ensejando o direito à indenização por danos morais.

Ante o exposto
, requer, a
reforma da decisão agravada
, para reconhecer o direito à indenização por danos morais, nos termos postulados na petição inicial, diante da presunção do dano moral pela ausência dos depósitos de FGTS, ou subsidiariamente, caso não seja acolhida, requer o provimento do Agravo Interno pelo colegiado competente.

Foram apresentadas as contrarrazões,
conforme (Id.

19464774).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto, que o recurso não comporta provimento
.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão recorrida, sobre o pedido de indenização por danos morais ao entender que, apesar do caráter alimentar do FGTS e da importância de seu recolhimento tempestivo, a mera ausência de depósito não é suficiente para configurar automaticamente o dano moral. Conforme fundamentado, para o reconhecimento de tal dano seria necessária a demonstração do fato constitutivo do direito pelo autor, conforme exige o art. 373 do CPC/2015, o que não foi efetivamente realizado nos autos. Ademais, a estabilidade reconhecida e a eventual irregularidade na demissão sem prévio procedimento administrativo não geram, por si só, a presunção de dano moral indenizável, uma vez que a responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/88, exige a comprovação do dano efetivo causado pela conduta administrativa, o que não se verifica no caso concreto. Portanto, a ausência de prova cabal de prejuízo à honra, imagem ou dignidade do trabalhador leva ao entendimento de que não é devido o pagamento de indenização por danos morais.

Quanto ao tema, Hely Lopes Meirelles esclarece:

“O § 6º do art. 37 da CF seguiu a linha traçada nas Constituições anteriores, e, abandonando a privatística teoria subjetiva da culpa, orientou-se pela doutrina do Direito Público e manteve a responsabilidade civil objetiva da Administração, sob a modalidade do risco administrativo. Não chegou, porém, aos extremos do risco integral. É o que se infere do texto constitucional e tem sido admitido reiteradamente pela jurisprudência, com apoio na melhor doutrina.” (MEIRELLES, Hely Lopes, DIREITO ADMINISTRATIVO BRASILEIRO. 27ª edição. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 622)

Nesse mesmo sentido, destaquei na decisão que o dano moral pode ser entendido como aquele decorrente de dor, angústia ou sofrimento, ou como uma violação direta aos direitos da personalidade. No caso em análise, não foi constatada nos autos a existência de abalo moral sob nenhum desses prismas, uma vez que o agravante não apontou ou comprovou qualquer prejuízo específico que tenha sofrido.

Nesse sentido, trago à colação os julgados deste Tribunal em casos análogos:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. ANULAÇÃO DE PAD C/C DANO MORAL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. PEDIDO JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. PREJUDICADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MANIFESTAÇÃO SOBRE A PERÍCIA. NÃO OPORTUNIZADA. VÍCIO FORMAL. NULIDADE DO PAD. REINTEGRAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. MOTIVAÇÃO DO PAD. LEGÍTIMA. FRAUDE CONFIRMADA. DANO ILEGÍTIMO. ASTREINTE NA PESSOA DO GESTOR. VALOR PROPORCIONAL. REDIRECIONAMENTO PARA A PESSOA DO RÉU. 1. Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação, interposto contra sentença que, nos autos da ação anulatória de PAD c/c indenização por danos materiais e à imagem, julgou procedentes os pedidos veiculados na exordial, para anular o PAD que resultou na demissão da autora e determinar sua reintegração ao cargo, com percepção dos vencimentos não percebidos; condenou o autor ao pagamento de indenização por dano moral na ordem de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros e correção monetária; fixou multa cominatória diária na ordem de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) sob responsabilidade pessoal do gestor público; e arbitrou honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa; 2. A preliminar de impossibilidade jurídica do pedido foi revogada pelo atual CPC, quando excluiu o pedido possível do elenco de condições da ação. Deste modo, sendo o novo diploma processual aplicável neste caso, em virtude de se cuidar de matéria eminentemente processual, onde emerge a vigência automática do novel diploma adjetivo, entendo que o exame da matéria se coaduna com o mérito da demanda, pelo que prejudicado o exame da preliminar; 3. Os autos do PAD, que resultou na demissão da autora, constam integralmente reprografados nos autos. O procedimento buscou apurar ocorrência de falsificação dos documentos que garantiriam o direito à estabilidade da servidora, com perícia realizada pelo Instituto Renato Chaves nos documentos apresentados, atestando a falsidade das assinaturas constantes das portarias probatórias do tempo de serviço da autora. No entanto, os autos não contemplam qualquer oportunidade de manifestação da autora; seja antes, seja posterior à produção da prova pericial, o que viola frontalmente os dispositivos constitucionais citados; sobretudo a se sopesar que a fraude documental foi o mote do PAD e sua confirmação, a motivação do relatório final, que concluiu pela aplicação da pena de demissão impugnado; 4. Impõe-se a invalidade do processo disciplinar, porquanto revestido de forma infringente do comando constitucional, encartado no inciso LV do art. 5º c/c inciso II do §1 do art. 41 da CF, ainda que, a princípio, a prova concorra em desfavor da indicada. É que, diante do vício formal em tela, resta obstada a apreciação do conteúdo da prova, devendo ser anulado o PAD e, por via de consequência, o ato de demissão da apelada, que deve ser reintegrada ao cargo, com a percepção dos vencimentos não percebidos por força da sanção indevidamente aplicada; 5.
Na espécie, em que pese afigurada a conduta ilícita do ente municipal, ora apelante, cumpre ponderar que sua prática, por si só, não conduz à obrigação de indenizar. É mister que seja demonstrado o dano sofrido pela vítima, no caso, a indiciada. À luz do conteúdo da sentença, verifico que o magistrado de origem não perquiriu tal elemento de prova, tampouco ponderou acerca de tal imposição processual ou de sua dispensabilidade, com base na teoria da presunção do prejuízo. Não há, portanto, devidamente justificada a condenação em relevo;
6. A mera instauração do processo disciplinar para apuração de falta grave, uma vez evidenciados motivos para tal, não pode configurar ato ilícito a justificar o pagamento de indenização. Considerando que a prova pericial restou incontroversa na lide, em atenção ao postulado jurídico de que a ninguém compete o benefício pela própria torpeza, não se assentaria lógico conceber injusto o sofrimento da indiciada em virtude de fato a que ela mesma deu causa; menos ainda caberia assentir na responsabilização da Administração por um dano ilegítimo. Cumpre reformar a sentença neste ponto; 7. Acerca da multa fixada, considerando os critérios estampados no art. 537, do CPC, no sentido de que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito; tendo em vista ser o direito alimentar a ser resguardado, não há retoques a se fazer na aferição em tela; 8. Quanto à responsabilização do gestor do órgão pelo cumprimento da ordem judicial, impõe-se a reforma da sentença, na medida em que a obrigação deve recair em face do polo passivo da lide, que contempla pessoa jurídica de direito público, dotada de personalidade jurídica apta a responder pelos prejuízos a que der causa. Assim, impende redimensionar a multa para a pessoa do réu; 9. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelo parcialmente provido. Sentença em parte alterada em reexame necessário. (2019.01602824-22, 203.345, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-04-22, publicado em 2019-05-03)

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 29/10/2024